Tribunal: STF
Processo: RE 422313
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – SERVIDORES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – INSTITUIÇÃO – MAJORAÇÃO – MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 286/90, 560/94, 591/94 E 628/94 – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, está em harmonia com a Constituição Federal a instituição ou majoração de tributo por meio de medida provisória. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.417/DF, relator Ministro Octavio Gallotti, julgada pelo Pleno em 2 de agosto de 1999.